Tribunal: TJDFT
Processo: 0040594-78.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040594-78.2014.8.07.0007 EMBARGANTE: RUDA LINS SANTOS EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMAZONAS DESPACHO Reitero o despacho de ID 24120387 no sentido de determinar o retorno dos autos ao órgão julgador para possível juízo de retratação, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019